Tribunal: TJBA
Processo: 8184530-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184530-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LIDIA DE SOUSA SANTANA

Advogado(s)
:
ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA, LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Tratamento de dados pessoais em ação de superendividamento. Juntada de extratos bancários. Exercício regular do direito de defesa. Sigilo bancário. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer/não fazer ajuizada em face de instituição financeira. Alegou-se que houve violação ao sigilo bancário e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) pela juntada excessiva de extratos bancários em autos de ação de superendividamento, sem restrição de acesso, o que teria caracterizado tratamento indevido de dados e ensejado dano moral. Pleiteou-se indenização e restrição de acesso aos documentos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extratos bancários em ação de superendividamento proposta pelo próprio consumidor configura tratamento ilícito de dados pessoais e violação ao sigilo bancário; (ii) verificar se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A juntada de extratos bancários pela instituição financeira no bojo de ação de superendividamento tem respaldo no art. 7º, VI, da LGPD, tratando-se de exercício regular do direito de defesa.

4. A análise da situação econômica do consumidor, conforme previsto nos arts. 54-A e seguintes do CDC, exige a apresentação de documentos que reflitam sua real condição financeira, incluindo movimentações bancárias.

5. O sigilo bancário, embora protegido constitucionalmente e regulado pela LC nº 105/2001, não é absoluto, sendo legítimo o uso judicial de dados quando vinculados à prova de direito discutido.

6. Não há configuração de ilicitude pela alegação de excesso temporal dos dados, pois a avaliação do superendividamento exige visão panorâmica da evolução do padrão de consumo.

7. A resistência da instituição financeira ao segredo de justiça não constitui ato ilícito, estando inserida no debate processual, cabendo ao juízo deliberar sobre a restrição de acesso.

8. Ausente qualquer demonstração de divulgação externa ou uso indevido das informações, não se verifica violação à intimidade ou à proteção de dados que configure dano moral indenizável.

9. A mera exposição processual de informações financeiras não enseja, por si só, compensação por danos morais, sendo consequência inerente ao objeto da ação proposta.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8184530-14.2025.8.05.0001
, em que é apelante
ANA LÍDIA DE SOUSA SANTANA

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.